Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-51.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Número Único: 1003451-51.2019.811.0007
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fernando Henrique Polidorio, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 1003451-51.2019.811.0007, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante em obrigação de fazer/não fazer, além de indenizar pelos danos ambientais causados.
Intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC (ID. 93858488), o apelante requereu a revisão do valor do preparo e concessão de novo prazo para o recolhimento.
Alega o apelante que o valor do preparo, correspondente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), baseado no valor atribuído à causa, qual seja R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), é desproporcional, uma vez que a condenação provisória corresponde a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pois bem.
O requerimento formulado pelo apelante merece provimento.
A Lei Estadual n°7.603/2001, que trata acerca da Taxa Judiciária incidente sobre os serviços judiciais, dispõe em seu artigo 7°-A, acrescido pela Lei Estadual n° 11.077/2020, o seguinte:
“Art. 7o-A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.
Parágrafo único O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.”
Assim, nos termos do dispositivo acima transcrito, o preparo recursal deverá ser calculado com base no valor da condenação provisória, isto é, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Desse modo, determino a adequação do valor da causa ao valor da condenação provisória e, por conseguinte, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado